Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO COM ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de busca e apreensão em que o autor foi intimado a anexar aos autos nova planilha de débito especificando cada parcela vencida e vincenda do contrato com os índices de correção, juros, multa e abatimentos, nos exatos termos do contrato e emendar a inicial a fim de retificar os valores para purga da mora e valor atribuído à causa.

2. Os documentos necessários para o ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, de modo que o não cumprimento pelo autor da determinação judicial de juntada de nova planilha de débito não possibilita o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. Apelo conhecido e provido.